Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734432-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA GORETE MACHADO DE FREITAS RECORRIDO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. CITAÇÃO. DEMORA. EFEITO RETROATIVO. CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. 1. O prazo para o exercício da pretensão de cobrança de mensalidades de instituição de ensino é de 5 (cinco) anos. 2. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. O efeito retroage à data de propositura da ação, exceto se o autor não adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias. O autor não deve ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço Judiciário. 3. Não se trata de desídia do autor, mas de violação da boa-fé contratual praticada pela ré, quando a demora da citação ocorre porque a ré mudou de endereço sem comunicar ao contratante. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil e ao enunciado 106 da Súmula do STJ, defendendo incumbir única e exclusivamente ao recorrido a obrigação de informar corretamente o endereço da insurgente, proporcionando a devida citação. Alega, portanto, o advento do prazo prescricional na cobrança das mensalidades referentes ao mês de novembro de 2014. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG, do TJAC e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao enunciado 106 da Súmula do STJ, porquanto a referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019) e no AREsp 1713411/ SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 11/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005